Tribunal: TJPA
Processo: 0801371-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801371-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FABIANO MORAES CUSTÓDIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801371-62.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
FABIANO MORAES CUSTÓDIO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. REVOGAÇÃO FACULTATIVA DO BENEFÍCIO. ARTIGO 87 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE NÃO CONSIDERAR O LAPSO TEMPORAL NO PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. ARTIGOS 141 E 142 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO PROVIDO.

1. O ARTIGO 87 DO CÓDIGO PENAL DISPÕE QUE O JUIZ PODERÁ, TAMBÉM, REVOGAR O LIVRAMENTO, SE O LIBERADO DEIXAR DE CUMPRIR QUALQUER DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA SENTENÇA, OU FOR IRRECORRIVELMENTE CONDENADO, POR CRIME OU CONTRAVENÇÃO, A PENA QUE NÃO SEJA PRIVATIVA DE LIBERDADE (REVOGAÇÃO FACULTATIVA)

2. O ARTIGO 141 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ESTABELECE QUE SE A REVOGAÇÃO FOR MOTIVADA POR INFRAÇÃO PENAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DO LIVRAMENTO, COMPUTAR-SE-Á COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA O PERÍODO DE PROVA, SENDO PERMITIDA, PARA A CONCESSÃO DE NOVO LIVRAMENTO, A SOMA DO TEMPO DAS DUAS PENAS. POR SEU TURNO, O ART. 142 DO MESMO DIPLOMA LEGAL REZA QUE, NO CASO DE REVOGAÇÃO POR OUTRO MOTIVO, NÃO SE COMPUTARÁ NA PENA O TEMPO EM QUE ESTEVE SOLTO O LIBERADO, E TAMPOUCO SE CONCEDERÁ, EM RELAÇÃO À MESMA PENA, NOVO LIVRAMENTO.

3. A CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE NA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA SENTENÇA, NÃO SE COMPUTARÁ COMO PENA CUMPRIDA O PRAZO EM QUE O APENADO ESTEVE EM SOLTO, A TEOR DO ART. 142 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

18
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 17 de junho de 202
4
e término no dia 24 de junho de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 24 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra ato do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA (ID nº 17898196), a qual determinou que o tempo em que o apenado
FABIANO MORAES CUSTÓDIO
esteve em gozo do livramento condicional até a data em que descumpriu as condições judiciais fosse computado como tempo de pena efetivamente cumprido.

No presente Agravo, (fls. 02/07, ID nº 17898194), o Ministério Público esclareceu que FABIANO MORAES CUSTÓDIO foi condenado à pena concreta e definitiva de 09 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando a cumprir 04 anos de pena. Ainda, foi beneficiado com o livramento condicional em 01/06/2023, sendo posto em liberdade no mesmo dia.

E após, irresignação do Ministério Público, vez que o apenado não cumpriu com as determinações do livramento condicional, requereu a revogação do benefício, com a expedição do mandado de prisão, além das consequências subsidiárias. Por sua vez, o magistrado do feito, determinou sua revogação, porém, com certa contradição, determinando “
todo o período compreendido entre a concessão do Livramento Condicional e a data da última assinatura/ comparecimento em juízo registrada nos autos, deve ser computado como de pena efetivamente cumprida.

Sustenta que, o tempo em que o apenado esteve no livramento condicional não pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprido, nos termos do artigo 88, da LEP.

Em
contrarrazões
(fls. 29/32, ID nº 17898196)
, a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento,
porém pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fl. 33, ID nº 17898196)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 36/39, ID nº 18324745), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, afastando o computo do tempo, como pena efetivamente cumprido, em que o apenado esteve no livramento condicional, nos termos do artigo 88, da LEP.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, advir razão ao agravante, razão pela qual o recurso
merece prosperar
.

Como dito alhures, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que revogou, na modalidade facultativa, o livramento condicional anteriormente concedido ao apenado
FABIANO MORAES CUSTÓDIO
, computando como pena cumprida o período em que o agravado esteve em gozo do benefício.

In casu,
não restam dúvidas no sentido de que o período do gozo do Livramento Condicional não possa ser considerado como efetivo cumprimento de pena, eis que absolutamente violada a confiança depositada pelo Estado no reeducando, bem como a ausência do requisito subjetivo constatado pela conduta do sentenciado prematuramente colocado em liberdade.

Nesse sentido, o comando contido no artigo 88 do Código Penal é expresso ao vedar, nos casos de revogação do benefício por descumprimento das restrições, o cômputo do período em que o sentenciado esteve solto como pena efetivamente cumprida.

Veja-se:

Artigo 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

Em mesmo sentido dispõe o artigo 142, c/c art. 141, ambos da Lei nº 7.210/84:

Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das 2 (duas) penas.

Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE GOZO DO BENEFÍCIO NO CÔMPUTO DA PENA - NECESSIDADE - COMANDO EXPRESSO NO ART. 88 DO CP, E NOS ARTS. 142 c/c ART. 141, AMBOS DA LEI 7.210/84.
- Incabível, no presente caso, a suspensão do livramento condicional para aguardar o trânsito em julgado de processo, ante a ausência de instauração de qualquer procedimento vinculado ao boletim de ocorrência que noticiou a suposta prática de novo crime - O comando contido no art. 88 do Código Penal, bem como no art. 142, c/c art. 141, ambos da Lei nº 7.210/84, é expresso ao vedar, nos casos de revogação do benefício por descumprimento das condições impostas, o cômputo do período em que o sentenciado esteve solto como pena efetivamente cumprida.
(TJ-MG - AGEPN: 10000220111280001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] SUSPENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEGALIDADE. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO PERÍODO DE PROVA. EZXECUTADO COM HISTÓRICO DISCIPLINAR DESFAVORÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.
(...) 6 - Não há previsão legal de outras sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e o não desconto do respectivo tempo da pena da qual o apenado esteve liberado. Inadmissível, ante o princípio da legalidade, estender a essa hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 731.257/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 7- Também não há necessidade de marcar uma audiência de justificação, uma vez que a prática de novo crime no curso do livramento não configura falta grave. Afinal, o livramento condicional não se confunde com os regimes de pena. [...] 10 - Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg no HC n. 820.031/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Ora,
in casu,
o agravado quando da concessão do benefício, foi cientificado de todas as condições sob o referido regime especial e advertido das consequências pelo descumprimento destas.

No entanto, mesmo ciente das consequências de eventual descumprimento às regras para gozar do livramento condicional, Fabiano deixou de cumprir as condições impostas pelo juízo
a quo
, fazendo incidir, pois, causa facultativa de revogação, conforme devidamente procedido pelo magistrado da execução.

Assim, em face das violações noticiadas nos autos, bem como considerando os dispositivos normativos supracitados, faz-se necessário desconsiderar o período de gozo do livramento condicional no cômputo da pena do ora agravado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, na hipótese de revogação do livramento condicional em razão do descumprimento das obrigações constantes da sentença, não se computará como pena cumprida o prazo em que o apenado esteve em solto, a teor do artigo 142 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
concedo provimento
, determinando que seja desconsiderado do cômputo da pena restante o período em que o apenado esteve em gozo do livramento condicional.

É como
voto
.

Belém, 25/06/2024